Tribunal: TJMT
Processo: 1014216-97.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014216-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JEFFERSON KELVIN ALVES DA SILVA - CPF: 039.507.171-29 (PACIENTE), JEFFERSON KELVIN ALVES DA SILVA - CPF: 039.507.171-29 (PACIENTE), SAVIO SOUSA SANTOS - CPF: 011.705.081-46 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR ARBITRADO – PLEITO DE ISENÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP - LIMINAR RATIFICADA – CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verificada a impossibilidade financeira do paciente, de pagar a fiança, em face de sua hipossuficiência econômica, impõe-se conceder-lhe a liberdade provisória sem o respectivo depósito, nos termos do que dispõe artigo 350 do CPP.

Os incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, remetem à conclusão de que negar a libertação ao réu hipossuficiente, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia do direito à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, situações que afrontam a CF/1988.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jefferson Kelvin Alves da Silva
, contra suposto ato coator ilegal atribuído ao
Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT
, consistente em conceder-lhe a
liberdade provisória
condicionada ao pagamento de
fiança
em valor que não tem condições financeiras de depositar (Id. 135809180).

Instruiu a inicial com documentos (Id. 135809178).

O pedido
liminar
foi
deferido
durante o
plantão judiciário
(Id. 135826660).

As informações judiciais estão anexadas aos autos (Id. 136021679).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 138658170), conforme sumário que segue:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE FURTO – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA ARBITRADA NO VALOR EQUIVALENTE A DOIS MIL REAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA – CONDIÇÃO QUE, ALÉM DE MANIFESTADA PELO PACIENTE JUNTO À AUTORIDADE POLICIAL, É TAMBÉM EVIDENCIADA NO FATO DE ESTAR SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, QUE, COMO É SABIDO, ADOTA CRITÉRIOS FINANCEIROS MINUCIOSOS PARA A SELEÇÃO DE SEUS ASSISTIDOS. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O impetrante alega que
Jefferson Kelvin Alves da Silva
vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da
2ª Vara Criminal de Barra do Garças
/MT
condicionou a restituição da liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança no valor de
R$ 2.000,00.

Esclarece que o paciente foi preso em flagrante porque teria cometido o crime previsto no art. 155,
caput
, do CP, contudo,
alega-se que ele é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança, sem prejudicar o próprio sustento, de modo que a hipossuficiência econômica não é razão bastante para que permaneça no cárcere.

De fato, a manutenção da segregação preventiva apenas em razão do não pagamento do montante arbitrado configura constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da ordem.

Em seu interrogatório policial, o paciente declarou estar desempregado e de acordo com os documentos juntados aos autos ele é representado pela Defensoria Pública, declarou ser hipossuficiente, e frise-se, permaneceu custodiado pela ausência de pagamento da fiança.

Diante desse cenário, tais circunstâncias, autorizam concluir que o paciente está impossibilitado de recolher o montante fixado a título de fiança.

Oras, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1º e art. 350, ambos do CPP).

Em recentíssimo julgado, a 3ª Câmara Criminal deste e. TJMT assim se pronunciou:

“...Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1º, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida (...).” (
N.U 1005256-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022
).

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial (...)” (
HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020
).

Acresça-se por fim, que para determinar o valor da fiança, deve-se levar em conta, a n
atureza da infração; as
condições pessoais de fortuna
e vida pregressa do acusado; as circunstâncias indicativas de sua periculosidade; além da importância provável das custas do processo (art. 326 do CPP).
Sobre o assunto aliás, assevera
Guilherme de Souza Nucci,
em Manual de Processo Penal e Execução Penal
,
11ª ed., Editora Forense, 2014, pg. 574, que:

“O principal critério para o estabelecimento do montante específico da fiança é a situação econômica do réu, dentre outros previstos no art. 326 do CPP. Portanto, além de levar em consideração a gravidade da infração penal (as duas estão expostas nos incisos I e II do art. 325, ou seja, máximo da pena privativa de liberdade, até quatro e superior a quatro), precisa-se ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode-se reduzir ainda mais, atingindo o corte máximo de dois terços – atribuição tanto da autoridade policial, quanto do juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente o magistrado poderá fazer”.

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não tem condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionadas nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já que, não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

Concluo, pois, pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
e
concedo definitivamente a ordem
para conceder a
liberdade provisória
ao paciente,
independentemente
do pagamento da fiança, subsistindo as medidas cautelares impostas pela autoridade coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022